Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720008-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE NUNES DA COSTA SILVA AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Interdição – Exclusão de Conta Conjunta – Cônjuge – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte agravante demonstra sua irresignação em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, pela qual foi acolhido o pleito do Ministério Público e determinada sua exclusão da conta conjunta. A parte sustenta a impossibilidade de abrir nova conta bancária em razão da idade, escolaridade e ausência de vínculo formal de emprego, sendo que sua exclusão dificultará a administração das despesas cotidianas do lar. Pois bem. Como sabido, os Agravos de Instrumento possuem rápida tramitação junto a esta Egrégia Turma Cível, em especial nos casos desta Relatoria. Assim, a fim buscar maiores elementos para formação de um posicionamento que ampare e resguarde os direitos de todas as partes envolvidas, entendo ser prudente se aguardar a realização do Contraditório, bem como a oitiva do órgão ministerial e do Juízo de origem, a fim de evitar maiores prejuízos para qualquer uma das partes. Por tais razões, em análise sumária, tenho que seja melhor manter o posicionamento exarado pelo Magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-lhe a prestação de informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos imediatamente conclusos para Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator